Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-67.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-67.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: MARTIN DOWICH e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. LITIGÂNCIA ABUSIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra sentença que indeferiu pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O espólio alegava necessidade de interromper prescrição aquisitiva sobre imóvel rural de 382.000 hectares, sob fundamento de fraude registral ocorrida em 1980, visando notificar mais de uma centena de produtores rurais através de ações idênticas.

2. A alegação de prevenção funcional não procede, pois embora todos os processos versem sobre protesto judicial interruptivo envolvendo o mesmo complexo imobiliário, não há identidade subjetiva entre os apelados nos diferentes processos, configurando relações jurídicas autônomas. A existência de decisões divergentes entre as Câmaras não caracteriza prevenção funcional, tratando-se de legítima divergência jurisprudencial a ser uniformizada pelos mecanismos próprios.

3. O protesto judicial, embora seja medida de jurisdição voluntária, exige demonstração mínima de relação jurídica entre as partes sobre assunto juridicamente relevante, conforme art. 726 do CPC, não sendo suficiente mera alegação genérica de fraude registral sem comprovação do vínculo específico com cada protestado.

4. A propositura de grande quantidade de ações idênticas contra produtores rurais distintos, todas fundadas na suposta nulidade da mesma matrícula originária, configura litigância abusiva e tentativa de obtenção de fim ilícito, justificando a aplicação do art. 728, I, do CPC.

5. O comportamento contraditório do apelante, que confessa ter alienado a totalidade do imóvel e permanece inerte por décadas antes de questionar supostos vícios na transferência, caracteriza
venire contra factum proprium
vedado pelo ordenamento.

6. Eventual vício de vontade na alienação sujeita-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, há muito transcorrido considerando que a suposta fraude ocorreu em 1980.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal em mais de quinze casos idênticos envolvendo o mesmo espólio nega sistematicamente provimento aos recursos, evidenciando a tentativa de utilização abusiva do Poder Judiciário.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8000366-67.2022.8.05.0081
, em que figuram como
Apelantes ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros
, e como
Apelados MARTIN DOWICH e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, na forma do voto da Relatora
.